Tribunal: TJPA
Processo: 0806085-02.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806085-02.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOHNNATHAN PAULA GONCALVES, MAURO GONCALVES

AUTORIDADE COATORA: 1º VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ANTECIPAÇÃO DO JUÍZO DE CULPA. SUPOSTO MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA MANDAMENTAL.

1. O Superior Tribunal de Justiça acentuou a imprestabilidade da via mandamental para aferição de teses tal qual a asserção de que os pacientes seriam usuários de drogas e não traficantes “entre outras concernentes ao mérito da ação penal, porquanto demandariam aprofundada dilação probatória que é incompatível com a via eleita, devendo ser comprovada no decorrer da instrução criminal, de ampla cognoscibilidade” (AgRg no HC n. 731.619/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 30/5/2022).

2. Por consectário, também descabe avaliar o eventual malferimento ao princípio da homogeneidade, sendo vedado a esta Corte de Justiça “em um exercício de futurologia, prever de antemão qual seria o possível quantum de aplicação da pena, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados (AgRg no HC n. 770.308/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 3/10/2022).

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEL. REQUISITOS PARA IMPOSIÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO PREENCHIDOS. ORDEM DENEGADA.

3. A custódia cautelar fundamentada na garantia ordem pública e aplicação da lei penal se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, presentes no caso em questão, o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, pois diante da gravidade concreta da conduta delituosa e da periculosidade dos pacientes seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

4.
In casu
, a prisão preventiva objurgada está ancorada sobretudo na necessidade de evitar a recidiva criminosa dos coactos, circunstância que robustece o
periculum libertatis
e afasta a alegação de ausência de contemporaneidade da medida. Precedente do STJ.

5. Inviável a imposição de prisão domiciliar para tratamento de saúde (art. 318, II, do CPP) quando demonstrado que a Casa Penal em que os coactos estão custodiados presta a assistência médica necessária, como se dá na hipótese.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 25/07/2023 a 27/07/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
da impetração, e nessa extensão,
DENEGAR
a

ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 27 de julho de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
JHONATAN PAULA GONÇALVES
e
MAURO GONÇALVES
decorrente do ato coator proferido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA nos autos da ação penal n. 0806292-20.2022.8.14.0005, constando da impetração que os pacientes foram presos em flagrante quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão determinado nos autos da medida cautelar n. 0805189-75.2022.8.14.0005, sobrevindo decisão conversiva do flagrante em preventiva em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003, tendo sido indeferido o pleito revogatório.

Em inicial, o impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do ato judicial impugnado, sob os seguintes argumentos
(i)
antecipação do juízo de culpa em face dos pacientes, porquanto o contexto fático subjacente indica que ambos são usuários e não traficantes, o que demonstraria a desnecessidade da custódia cautelar por malferimento do princípio da homogeneidade;
(ii)
fundamentação inidônea do decreto constritivo, prolatado à míngua das circunstâncias ensejadoras da prisão preventiva, sobretudo o
periculum libertatis
e
(iii)
necessidade de substituição da medida extrema por prisão domiciliar, considerando o risco de suicídio dos coactos.

Ao fim, em sede liminar e no mérito, pugna pela revogação da prisão preventiva dos pacientes, substituindo-a por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, e, alternativamente, pela concessão de prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 13727103.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema impugnada (ID n. 13763669).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
denegação
da ordem (ID n. 13983741), requerendo, no entanto, que fossem solicitadas informações ao juízo impetrado no sentido de esclarecer se os pacientes estão recebendo o tratamento de saúde adequado no cárcere.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Nada obstante, assinalo que as matérias veiculadas neste
habeas corpus
não prescindem da necessária delimitação de modo a adequá-las aos rigorosos limites cognitivos característicos da ação mandamental.

Consigno, no ponto, que parcela da linha argumentativa desenvolvida no
mandamus
extrapola o juízo de legalidade com relação aos fundamentos empregados pela autoridade coatora para decretar a prisão dos pacientes. Com efeito, verifico que a fim de evidenciar o suposto constrangimento ilegal suportado pelos coactos, o impetrante amplia demasiadamente a causa de pedir mandamental para incursionar no contexto fático subjacente a fim de demonstrar que ambos os pacientes são usuários de drogas e não traficantes, o que demonstraria a desnecessidade da custódia cautelar por malferimento do princípio da homogeneidade.

Sem embargo,
tenho que é inviável o conhecimento da pretensão com respeito ao feixe de argumentos em referência.
Ressalto, a esse propósito, que o Superior Tribunal de Justiça acentuou a imprestabilidade da via mandamental para aferição de teses tal qual a asserção de que os pacientes seriam usuários de drogas “
entre outras concernentes ao mérito da ação penal, porquanto demandariam aprofundada dilação probatória que é incompatível com a via eleita, devendo ser comprovada no decorrer da instrução criminal, de ampla cognoscibilidade”
(
AgRg no HC n. 731.619/GO
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 30/5/2022, cf.
https://bit.ly/3OqxBCD
), o que também implica na prejudicialidade de avaliar o eventual malferimento ao princípio da homogeneidade, porquanto descabe a esta Corte de Justiça “
em um exercício de futurologia, prever de antemão qual seria o possível
quantum
de aplicação da pena, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados
(
AgRg no HC n. 770.308/MG
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 3/10/2022, cf.
https://bit.ly/3NW03L6
).

Feitas essas considerações, tenho por bem
conhecer em parte da ordem impetrada
, com exceção das teses que incursionam sobre a alegada antecipação de juízo de culpa dos pacientes e violação do postulado da proporcionalidade, diante da inadequação da via eleita.

II. MÉRITO

Bem delimitada a matéria cognoscível na presente impetração, convém rememorar que a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do poder-dever punitivo do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública, ordem econômica
e
conveniência da instrução
ou
garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315, caput), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Bem por isso, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, ressalto que a Suprema Corte, no caso específico de prisão preventiva imposta no contexto da alegada prática de tráfico de drogas, tem reiteradamente decidido que “
se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o
risco de reiteração delitiva
, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública
” (STF,
AgR no HC 214.226/RS
, Rela. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgamento: 23/05/2022, DJe: 25/05/2022, cf.
https://bit.ly/3LWDrqV
).
No STJ:
HC 461.800/SP
, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 08/10/2018, cf.
https://bit.ly/3vsOuSG
.

Outrossim,
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ,
AgRg no HC n. 730.729/SP
, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe de 30/9/2022, cf.
https://bit.ly/3ZDy7ju
).

Erigidas essas premissas, tenho que o juízo impetrado sucessivamente desenvolveu
fundamentação idônea
e
suficiente
para a decretação e manutenção da custódia cautelar, assentando as circunstâncias do fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal pela gravidade concreta do delito, evidenciada pela grande quantidade de droga apreendida e a aparente contumácia na prática delitiva, à vista do histórico criminal dos coactos, restando consignado pelo juízo monocrático a presença do
fumus comissi delicti

e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva impugnada, conforme fragmentos transcritos a seguir:

“Os pressupostos, consistentes na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, estão presentes.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Laudo de Constatação Provisório, pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, pelos depoimentos do condutor e da testemunha de apresentação, além das declarações prestadas pelos flagranteados.

Quanto à autoria, há indícios de que os flagranteados tenham sido os possíveis autores do crime apurado.

Consta nos autos que a Polícia Civil se dirigiu ao endereço dos representados para fins de cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, deferida judicialmente nos autos de nº 0805189-75.2022.8.14.0005, sendo que ao chegar à residência e realizar a diligência, foram encontradas as substâncias entorpecentes, munições e aparelhos celulares, todos descritos no Auto de Apreensão.

[...]

Além disso, os flagranteados Mauro Gonçalves e seu filho Johnnathan Paula Gonçalves, encontravam-se no local, no momento da chegada da Polícia Civil, fazendo uso de substâncias entorpecentes (“crack”).

[...]

Diante dos argumentos analisados, o decreto prisional se fundamenta na garantia da ordem pública.

[...]

Em razão dos fatos acima,
há a necessidade de garantir a ordem pública, uma vez que os atos cometidos são de especial gravidade concreta, notadamente em razão da grande quantidade de droga apreendida, além do que existem elementos acerca da contumácia na prática delitiva, considerando o histórico criminal dos investigados.

De igual sorte, entendo que
há perigo na manutenção da liberdade dos representados, haja vista o risco de reiteração delituosa
.
De fato, o representado Johnnathan Paula Gonçalves já possui duas condenações transitadas em julgado pela prática dos crimes de roubo majorado e posse ilegal de arma de fogo. Os representados Mauro Gonçalves e

Marineide Gonçalves possuem ação penal em curso, em decorrência da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (proc. 0009737-84.2019.814.0005).

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, como se depreende do § 6º, do art. 282, do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a decretação da prisão preventiva, não se mostrando viável conceder aos representados outras medidas cautelares, uma vez que estão presentes os pressupostos necessários à custódia cautelar.

É que, diante da notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para assegurar a ordem social. Por outro lado, a prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade.” (ID n. 13681383 - Págs. 56/58, grifos nossos)

Ante o quadro, verifico que a fundamentação expendida no
decisum
, a qual foi posteriormente ratificada, conforme noticiado pela autoridade coatora (vide ID n. 13763669 - Págs. 4/6),
está ancorada sobretudo na necessidade de evitar a recidiva criminosa dos coactos, circunstância que robustece o
periculum libertatis
e afasta a alegação de ausência de contemporaneidade da medida
(nesse sentido: STJ,
AgRg no HC n. 760.776/RJ,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 9/3/2023, cf.
https://bit.ly/44CKAqr
). Dessa forma, “
não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” (STJ,
AgRg no

RHC n. 162.320/SC
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 29/6/2022, cf.
https://bit.ly/3PhaveN
), em consonância com o art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem social.

Por igual, apesar da alegação de que os pacientes demandariam cuidados médicos para acompanhamento psiquiátrico, saliento que o impetrante deixou de demonstrar que o estabelecimento penitenciário em que os coactos estão custodiados não possui condições de prestar a assistência médica necessária. Nesse particular, destaco que
a documentação acostada (ID n. 13681406 - Pág. 2 e 13681407 - Pág. 3) demonstra que a despeito de os pacientes apresentarem enfermidades mentais, ambos estão recebendo tratamento médico na unidade prisional, o que impede a concessão do pedido de prisão domiciliar para tratamento de saúde (art. 318, II, do CPP)
, na esteira da jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (
AgRg no HC 700.022/RJ
, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 04/11/2021, cf.
https://bit.ly/3pR95Of
).

Destarte, os argumentos veiculados na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidos da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração e, nessa extensão, e
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 28/07/2023